Tribunal: TJDFT
Processo: 0736502-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E INJURIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DANO MORAL. VIABILIDADE. VALOR. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de ameaça e injuria qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 1 (um) ano e 5 (dias) dias de detenção e 1 (um) ano de reclusão.
2. A Defesa alega inépcia parcial da denúncia, ausência de provas para manter a condenação e requer exclusão da condenação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a denúncia é parcialmente inepta; (ii) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos delitos de ameaça e injuria qualificada; (iii) analisar a condenação pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando adequadamente as condutas imputadas, possibilitando o pleno exercício da defesa. Ademais, a alegação de inépcia se mostra preclusa após a sentença condenatória.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
6. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua idade, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da ofendida, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação.
7. O valor mínimo de indenização por danos morais pode ser fixado na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, como ocorreu no caso em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006 e CPP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2076622, 0716015-96.2021.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.
Acórdão 2087461, 0705097-19.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.
Acórdão 2008664, 0705570-15.2023.8.07.0012, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 24/06/2025.
Acórdão 2087546, 0705276-16.2025.8.07.0004, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.